Tribunal: TJDFT
Processo: 0727199-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MENSAGENS EXTRAÍDAS DE CELULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO POR INTERESTADUALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação do recorrente por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006).
2. O recorrente alegou omissões e contradições no acórdão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão:
(i) Definir se há provas suficientes para a condenação;
(ii) Estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para uso próprio;
(iii) Verificar se o recorrente faz jus ao redutor do tráfico privilegiado;
(iv) Apurar se é cabível a causa de aumento por tráfico interestadual;
(v) Reavaliar a dosimetria da pena e o regime prisional, caso reconhecidas as teses subsidiárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade foi comprovada por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, apreensão de 220,13g (duzentos e vinte gramas e treze centigramas) de “haxixe”, registros audiovisuais da entrega e abordagem, além de perícia no celular que revelou tratativas comerciais.
4. A autoria foi confirmada por testemunhos policiais e pela conduta do recorrente ao receber a encomenda.
5. A desclassificação para uso próprio foi afastada diante da quantidade da droga, logística de remessa interestadual e mensagens que indicam comércio reiterado, incompatíveis com o consumo pessoal.
6. O tráfico privilegiado não foi reconhecido, pois as provas demonstram dedicação habitual à atividade criminosa, com padrão comercial e reiteração de negociações.
7. A causa de aumento do art. 40, V, foi mantida, pois houve remessa do Rio de Janeiro ao Distrito Federal, recebimento pessoal pelo recorrente e elementos que indicam ciência e adesão à dinâmica da remessa, conforme Súmula n. 587 do STJ.
8. A pena foi corretamente dosada, observando as circunstâncias judiciais, causas de aumento e diminuição, regime prisional e benefícios legais.
9. O acórdão enfrentou expressamente todas as teses defensivas, inclusive os precedentes do STJ (Informativo 846; AgRg no HC 977.266/RN), afastando a alegação de omissão e distinguindo os casos.
10. Os embargos não apontam vícios previstos no art. 619 do CPP, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos rejeitados.